Tribunal: TJBA
Processo: 8045124-78.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8045124-78.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: PEDRO HENRIQUE CANDIAL DE AQUINO e outros

Advogado(s)
:
SUZY ALMEIDA CANDIAL DE AQUINO

AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
GUSTAVO SICILIANO CANTISANO

PJ10

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE DEFERE PRODUÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015 DO CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA. INAPLICABILIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Cuida-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento manejado contra decisão interlocutória que deferiu a produção de provas. O decisum agravado entendeu pela impossibilidade de interposição do agravo de instrumento, por não se enquadrar a hipótese nas previsões do art. 1.015 do CPC. O agravante sustenta que haveria urgência apta a justificar o manejo do recurso, invocando a tese da taxatividade mitigada.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia consiste em definir se é cabível o agravo de instrumento interposto contra decisão que defere a produção de provas, examinando-se o alcance do art. 1.015 do CPC e os limites da tese da taxatividade mitigada fixada pelo Superior Tribunal de Justiça.

III. Razões de decidir
3. O rol do art. 1.015 do CPC permanece taxativo, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, admitindo-se mitigação apenas em hipóteses excepcionais em que a recorribilidade diferida possa causar inutilidade futura ou lesão grave de difícil reparação.
4. Decisões sobre deferimento ou indeferimento de provas não configuram hipóteses excepcionais de urgência aptas a justificar a imediata recorribilidade, uma vez que o juiz é o destinatário da prova (CPC, art. 370), cabendo-lhe conduzir a instrução processual.
5. Eventuais inconformismos quanto à marcha probatória devem ser suscitados oportunamente em apelação ou contrarrazões, inexistindo risco de inutilidade futura.
6. A jurisprudência doutrinária é firme no sentido de que decisões relativas à atividade instrutória, em regra, não são impugnáveis por agravo de instrumento.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso conhecido e desprovido, para manter a decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento por ausência de cabimento.
Tese de julgamento:
“
1. A decisão interlocutória que defere a produção de provas não se enquadra nas hipóteses do art. 1.015 do CPC e não se submete às exceções da taxatividade mitigada. 2. A condução da instrução probatória compete ao magistrado, sendo incabível a recorribilidade imediata salvo previsão expressa do legislador.”

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº. 8045124-78.2025.8.05.0000
, em que figura como parte agravante
PEDRO HENRIQUE CANDIAL DE AQUINO e PEDRO RODRIGUES DE AQUINO NETO
e, como parte agravada,
BRADESCO SAÚDE S/A.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos exatos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, ____ de ________________ de _____.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça